Tribunal: CARF
Processo: 10640.005151/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.005151/2008-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
GILBERTO QUINET BELFORT DE ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005151/2008-38
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005151/2008-38

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 71/75) no qual se apurou Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/09), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 184/194):
1) após intimado apresentou os recibos médicos solicitados; foi intimado novamente
para comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e dos correspondentes
pagamentos; ofereceu, então, laudos médicos e seus extratos bancários, nos quais se
pode observar as ocorrências de saques com compatibilidades de datas e valores;
certamente alguns pagamentos foram feitos com cheques não nominais, prática não
comum; também nunca soube de pagamentos a profissionais de saúde via ordem de
pagamento ou transferência eletrônica; entende ter acatado as exigências;
2) recebeu, porém, a NL com a glosa de despesas médicas; sobre a justificativa de que
os laudos têm o mesmo valor probatório que os recibos até concorda em parte com esse
argumento fiscal, no entanto, ali foram confirmados os atendimentos e neles há,
inclusive, alguns diagnósticos e condutas terapêuticas; “...o que mais nós poderíamos
apresentar para a Receita? As fichas dos tratamentos? Expor mais ainda as nossas
doenças?... Existem leis que regulam os sigilos dos profissionais de saúde.”; “Não
acatar os laudos dos profissionais é atestar a inidoneidade dos mesmos.”;
3) quanto à justificativa de que não houve compatibilidade de data e valor entre saques
ou cheques com os gastos médicos declarados, à exceção de dois que tiveram
coincidência exata data, discorda; a compatibilidade de operações exatamente no
mesmo dia equivale a antes de ir no profissional ter que passar no banco e pegar o
dinheiro para pagá-lo, ou seja, “...se tenho uma sessão de fisioterapia às sete horas da
manhã, tenho que acordar mais cedo para ir a um caixa eletrônico para sacar o
dinheiro.”; não havendo regulamentação para comprovação de pagamentos realizados
em espécie, parece claro que a questão é interpretativa, e, sendo assim, deve imperar o
bom senso, o que não ocorreu;
4) seus extratos bancários deixam claro que retirou, sistematicamente, valores no início
de cada mês e próximo ao seu final, em montantes e datas compatíveis com os
pagamentos; foram sacados em 2003 R$37.412,00, sendo utilizados para pagamento aos
profissionais de saúde R$25.475,00; “além disso, poderíamos ter pagado com os
valores do saldo de ajuste do ano calendário anterior”; suas despesas médicas
alcançaram 26% do total de seus rendimentos;
5) diz haver uma contradição na argumentação fiscal, quando faz crer que os laudos
médicos não acrescentam nada ao valor probatório dos recibos, mas aceita recibos que
têm a mesma data de saques efetuados; infere, disso, que se para todos os recibos
tivessem saques efetuados no mesmo dia, todos seriam aceitos; causou perplexo a
exigência de laudos médicos para, simplesmente, serem desconsiderados; “...porque, o
conteúdo não satisfez?”;
6) cita a legislação regente da matéria para afirmar que a comprovação de despesas
médicas é feita com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ do emitente;
tal posicionamento encontra guarita em vários Acórdãos do Conselho de Contribuintes,
a seguir transcritos; faz observações também sobre as orientações da RFB no livro
Perguntas e Respostas e no Manual de Preenchimento das DIRPF; por conseguinte, não
pode a autoridade fiscal exigir mais do que a Lei e a própria Receita;
7) sobre a glosa da dedução a título de pensão alimentícia, esclarece que não apresentou
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o ônus de despesas
médicas com alimentando porque tal obrigação não existe; em caso contrário, teria
apresentado, assim como os recibos de despesas médicas com seus filhos; todos os
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005151/2008-38

recibos oferecidos estão em seu próprio nome; surpreendeu-se com a glosa visto que em
momento algum lhe foi solicitada a comprovação da pensão alimentícia judicial, o que
faz nessa oportunidade; conforme acordo homologado judicialmente, a pensão
declarada foi a que pagou a Gisele Machado Tavares; os pagamentos ocorreram via
descontos de seus salários, tudo conforme comprovantes de rendimentos apresentados;
8) por fim, afirma que as obrigações tributárias se prendem à legalidade, devendo ser as
exigências objeto de clara e expressa caracterização; não se pode substituir provas
concretas: recibos, laudos e extratos bancários, por suspeitas infundadas ou por meros
indícios; para desconsiderar documentação apresentada é de se comprovar sua
inidoneidade.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos.
Restabelece-se, no entanto, parte da dedução quando devidamente comprovada a
efetividade do pagamento correspondente consoante exigido.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Restabelece-se parte da dedução pleiteada a esse título com base na documentação
apresentada na fase impugnatória, mantendo-se apenas a glosa efetuada da parcela
descontada sobre o 13o salário recebido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/08/2011 (e-fls. 197), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/09/2011 (e-fls. 198/208) indicando os
mesmos argumentos de sua Impugnação com os acréscimos a seguir sintetizados.
- Alega que não é procedente a afirmação de que não constam dos recibos
apresentados evidências das condições previstas no artigo 80 do RIR/99. Sustenta que os
documentos são claros quanto ao recebimento dos valores por ele pagos e que todos os laudos
dos profissionais de saúde mencionam que o tratamento foi feito nele próprio.
- Aduz que os pagamentos efetuados em dinheiro ou em cheque ao portador
deixaram marcas em sua movimentação financeira e que as despesas com saúde estão vinculadas
a saques com valores elevados e datas compatíveis, conforme extratos bancários anexados ao
processo. Reitera que os pagamentos não foram efetuados através de cheques nominais,
transferências bancárias, depósitos bancários e ordens de pagamento porque não é essa a prática
usual, cotidiana.
- Entende que é extremamente razoável sacar uma quantia expressiva no momento
do recebimento de seu salário e ir pagando durante o mês as despesas que forem surgindo.
Expõe que a própria Turma de Julgamento reconheceu que o critério inicialmente utilizado pela
Receita de Juiz de Fora foi incorreto, passando a considerar as operações ocorridas em até três
dias anteriores à data do recibo.
- Afirma que o art. 78 do RIR/99 permite a dedução da importância paga a título
de pensão alimentícia judicial sem fazer qualquer menção à exclusão do 13° salário.
- Conclui que a questão das despesas médicas se prende exclusivamente à falta de
demonstração dos efetivos dispêndios e defende que não há meios definitivos de se documentar
um pagamento em dinheiro ou em cheque ao portador senão o oferecimento de um recibo.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005151/2008-38

- Acrescenta que, se os tratamentos foram efetivamente realizados, como
reconhecido pela Receita, evidentemente foram pagos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, verifica-se que a autoridade fiscal
procedeu à glosa dos valores indicados na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, demonstrado a efetividade da entrega de recursos através de cópia de
cheques nominais, extratos bancários em que constem saques com compatibilidade de datas e
valores, ordens de pagamento ou transferências eletrônicas (e-fls. 12/14, 123).
O Colegiado a quo realizou nova análise dos documentos juntados aos autos e,
com base em critérios um pouco mais flexíveis que os da fiscalização quanto à vinculação entre
os recibos exibidos e as operações bancárias do impugnante, restabeleceu parte das despesas
glosadas conforme demonstrativo constante do voto condutor (e-fls. 193).
Considerando a análise minuciosa apresentada na decisão recorrida, não há
reparos a serem feitos no julgamento de primeira instância.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos ou
notas fiscais emitidos pelos profissionais/estabelecimentos, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de
inidoneidade dos documentos examinados, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005151/2008-38

regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento, mas também o Fisco, caso haja intenção
de se beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse
motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos
serviços prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela
legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los, caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a correspondência entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas em litígio, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a sua
disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas declaradas.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, também não assiste razão ao
interessado. Conforme exposto no trecho do voto condutor abaixo reproduzido, a decisão
recorrida restabeleceu parcialmente o valor glosado no lançamento, considerando não dedutível
apenas a parcela correspondente ao 13o salário (e-fls. 187):
O contribuinte se utilizou do total de R$14.029,96 que se refere ao somatório dos
valores transcritos naqueles documentos no quadro “Informações Complementares”,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.084 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005151/2008-38

R$6.992,03 e R$7.037,93, fls. 33 e 34 respectivamente, enquanto que deveria ter
pleiteado o somatório daqueles informados, sob o título em foco, no quadro dos
“Rendimentos Tributáveis”, R$6.450,78 e R$6.495,30, cujo resultado seria de
R$12.946,08. A diferença entre tais somatórios corresponde aos descontos efetuados
sobre os 13o salários recebidos, cuja tributação é exclusiva na fonte, ou seja, não se
sujeita ao ajuste anual do IRPF; assim, pela vinculação com o rendimento, o desconto
efetuado a esse título também não pode ser levado ao ajuste anual do IRPF.
Portanto, cabe o restabelecimento da dedução a título de pensão alimentícia judicial,
porém, apenas no montante de R$12.946,08.
Com efeito, verifica-se que as “Informações Complementares” dos comprovantes
de rendimentos acostados à defesa indicam o valor total da pensão alimentícia, incluindo a
parcela descontada do 13o salário (e-fls. 33/34). No entanto, como o 13o salário está sujeito à
tributação exclusiva na fonte, as retenções ocorridas sobre esses rendimentos não podem ser
consideradas dedutíveis na base de cálculo do Ajuste Anual. Cabe mencionar que esse
esclarecimento consta da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o
exercício 2020:
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
343 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria a duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital